Tribunal: TJMT
Processo: 1001140-59.2020.8.11.0005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001140-59.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (RECORRENTE), ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO BARROS - CPF: 171.677.281-87 (RECORRIDO), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), IRLANE CAROLINA BARROS - CPF: 011.379.041-43 (ADVOGADO), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (RECORRIDO), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE

MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001140-59.2020.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Julio Cesar Espirito Santo

Recorrido(s):

Francisco Carlos de Araújo Barros e

Fabricio Carvalho de Santana

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. ALEGAÇÃO DE IMAGEM DENEGRIDA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

2. No presente caso o Reclamante, ora recorrente, conta que é advogado e que, na época dos fatos era assessor junto à Prefeitura de Alto Paraguai. Narra que, no dia 05.02.2020, após desentendimento em audiência de conciliação, em que o autor atuava na condição de advogado da parte reclamada e os promovidos figuravam no polo ativo da demanda, os demandados informaram ao Ministério Público suposta irregularidade cometida pelo autor ao participar de ato em horário de expediente.

3. Aduz que em razão da repercussão ensejada pela denúncia, foi exonerado do cargo público comissionado que ocupava, o que lhe acarretou danos financeiros e moral, pois teve sua imagem denegrida em um grupo de WhatsApp, composto por munícipes de Alto Paraguai, vez que foi enviado pelo Reclamado Fabrício a publicação da exoneração acompanhada da peça informativa protocolada no Ministério Público.

4. Por outro lado, os Reclamados sustentam a inexistência de danos a serem indenizados, sob o argumento de que noticiar fatos para que fossem apurados pelo Ministério Público não constitui ato atentatório a dignidade de Autor.

5. Pois bem. Verifico nos autos que a prefeita do Município Diane Vieira de Vasconcellos Alves, na audiência de instrução, conta que, na época dos fatos, buscou o Recursos Humanos da prefeitura para obter informações de como proceder com a situação, sendo informada que a situação não acarreta problemas, no entanto, por opção da prefeita, o autor foi dispensado do cargo que ocupava, para fins de se evitar futuros embates, em razão de problemas pessoais do Reclamante com os Reclamados ou improbidade administrativa.

6. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Por conta disso, as manifestações no grupo de WhatsApp não ultrapassaram o âmbito da imunidade parlamentar e, por conseguinte, impassíveis de responsabilidade civil.
(...)
Embora o autor afirme que o fato noticiado pelos demandados foi o que ensejou sua exoneração, ao ser ouvida em audiência,
a Prefeita do Município de Alto Paraguai à época afirmou que a exoneração não decorreu diretamente do procedimento administrativo instaurado no âmbito do MP
, posto que lhe fora assegurado tanto pela assessoria jurídica do Município quanto pelo Departamento de Recursos Humanos que inexistia irregularidade no proceder do autor
. (...)
Assim, afirmou que dispensa foi por opção dela, a fim de que as rusgas existentes entre seu - até então - assessor e um vereador do Município não afetassem os trabalhos do Executivo”.

7. Desta forma, os fatos narrados não demonstram qualquer violação de direito de personalidade do Autor, a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023